Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-60.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008652-60.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 799.544.723-04 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SENA AUTO MOTO ESCOLA LTDA - CNPJ: 19.708.896/0001-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos aclaratórios.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO GOMES DA SILVA contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025